Tribunal: TJSP
Processo: 1036026-48.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Cirurgia bariátrica denominada gastroplastia, indicada por profissional médico, para tratamento da obesidade mórbida, além de preenchidos os requisitos necessários a tanto. Procedimento que está inserto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (Resolução Normativa 262 de 2011). Negativa indevida. Sentença de procedência mantida. Honorários

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Cirurgia bariátrica denominada gastroplastia, indicada por profissional médico, para tratamento da obesidade mórbida, além de preenchidos os requisitos necessários a tanto. Procedimento que está inserto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (Resolução Normativa 262 de 2011). Negativa indevida. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso não provido.